Tribunal: STF
Processo: ARE 740665
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-08-06
Data de publicação: 2013-08-06

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Contraditório, ampla defesa, devido processo legal. Multa. Aplicação pelo Tribunal de origem. Ofensa reflexa. Precedentes.



    1. A afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República.



    2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o exame de ofensa reflexa à Constituição Federal, consistente, no caso, em alegada aplicação incorreta de multa, pelo Tribunal de origem, em face do caráter protelatório do recurso. 



    3. Agravo regimental não provido.